Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos seus limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se, somente, a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do "writ", pretensão de rediscutir, outra vez, matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.

2. Negado provimento aos embargos de declaração.